Tribunal: CARF
Processo: 18471.001787/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001787/2005-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
MARCOS LUIZ RODRIGUES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2004, 2005
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO
TÉCNICO. CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP)
No 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001787/2005-69
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001787/2005-69

Relatório
MARCOS LUIZ RODRIGUES CORDEIRO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-24.674/2009, às e-fls. 391/401, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente da classificação indevida de rendimentos na DIRPF e aplicação da multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão, em relação aos exercícios 2001, 2002, 2004 e 2005,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 245/257, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 30/11/2005, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE
NA DIRPF o contribuinte classificou indevidamente nas Declarações de Ajuste os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vinculo
contratual com Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD),
conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal n° 001, de 29/11/2005, que
constitui parte integrante do presente auto de infração.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a titulo de carnê-
leão, apurada conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal n° 001, de
29/11/2005, que constitui parte integrante do presente auto de infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 415/439, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, vejamos:
é funcionário/perito de assistência técnica de organismo internacional (PNUD) e assim,
com base na legislação brasileira, bem como nos Tratados, Acordos e Convenções
Internacionais, e em doutrina, está isento do Imposto de Renda sobre os rendimentos
recebidos do referido organismo;
a legislação não faz distinção entre os servidores dos organismos internacionais,
relativamente As categorias funcionais, para gozo da isenção;
não pode ser punido por não ter seu o nome citado na lista mencionada na secção 17, do
artigo V, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas (Decreto n°
27.784/50), pois não é de sua competência fazê-lo;
os termos de seu contrato de trabalho com o PNUD configuram vinculo laboral ou
empregaticio, não se caracterizando a prestação de serviços de forma eventual;
a própria Secretaria da Receita Federal firmou entendimento, por meio do Parecer
Normativo n° 717/1979, no sentido de que os funcionários que prestam serviço As
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001787/2005-69

Nações Unidas gozam da isenção do imposto de renda, excetuando-se do beneficio tão
somente as remunerações pagas por taxa horária;.
não é legitima a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de oficio, por
incidirem sobre a mesma base de cálculo. Cita decisões do Conselho de Contribuintes
para justificar o seu entendimento;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Extrai-se do Auto de Infração e do Termo de Constatação Fiscal que o contribuinte
classificou indevidamente os rendimentos recebidos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD como isentos, sendo estes, na realidade, tributáveis e sujeitos ao
pagamento obrigatório do Carnê Leão.
O contribuinte foi contratado no País como consultor técnico independente para
prestação de serviços ao PNUD, sem vínculo empregatício, com a finalidade especifica de
atuação no projeto BRA/00/015.
Pois bem. A questão da tributação do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos de organismos internacionais é matéria controvertida ao longo do tempo.
Nada obstante, por intermédio do Recurso Especial (REsp) no 1.306.393/DF,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou a interpretação da legislação
federal e firmou a tese de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço da ONU, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do PNUD. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001787/2005-69

estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Do repetitivo, infere-se que a isenção do imposto de renda não alcança tão somente os
rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla os prestadores de
serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na condição de peritos de
assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade.
Outrossim, em sentido contrário ao acórdão proferido em primeira instância, o
reconhecimento do direito à isenção não ficou condicionado a que conste o nome do beneficiário em
lista elaborada pelo organismo internacional, sujeita à comunicação periódica ao governo brasileiro.
Quanto ao precedente judicial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o § 2o
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de
2016, determina que o entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A matéria em análise já foi objeto de analise por esta Colenda Turma em diversas
oportunidades, dentre as quais destaco o Acórdão no 2401-006.628 (sessão de 04/06/2019), de
relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess, cujo julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO. CONSULTORIA.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD).
Destaque-se, ainda, que a posição acima foi acolhida, por unanimidade, pela 2a
Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão no 9202-007.647, de
27/02/2019, cuja ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001787/2005-69

ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
De mais a mais, não havendo incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos pelo contribuinte, contratado no Brasil para prestar serviços
no âmbito do PNUD, indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão).
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital